Tribunal: TCU
Processo: 038.898/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3619/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 038.898/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Francisca Dias de Santana (CPF XXX.628.985-XX); Gilmario Macedo de Oliveira (CPF XXX.973.095-XX); Maria Eliane de Mesquita (CPF XXX.511.153-XX); Mary Lucy Figueiredo Cunha e Rocha (CPF XXX.741.985-XX); Natercia Medrado Gomes (CPF XXX.331.215-XX); Rita Maria Viana Rego (CPF XXX.548.873-XX); Sebastiao de Sa Figueiredo (CPF XXX.254.095-XX); Silvia Elaine Zuim de Moraes Baldrighi (CPF XXX.428.358-XX); Tania Maria Vieira Fortes (CPF XXX.707.285-XX) e Vanda Rodrigues de Oliveira (CPF XXX.934.985-XX). 1.3. Unidade: Fundação Universidade Federal de Sergipe. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.